Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-77.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-77.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CIDMARIO ALMEIDA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL (INVESTIGADOR DE POLÍCIA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV) SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF (RE 593.068/SC). VERBAS TRANSITÓRIAS: TERÇO DE FÉRIAS, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARÁTER CONTRIBUTIVO E VETORES CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
O regime próprio de previdência social rege-se pelo
caráter contributivo
, sendo incompatível a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporarão aos proventos de aposentadoria, uma vez que não geram
repercussão em benefícios
futuros.

II -
O
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no julgamento do
Tema 163 (RE 593.068/SC)
, fixou a tese de observância obrigatória.

III -
A alegação do Estado da Bahia de que a legislação estadual (Leis nº 6.677/94 e nº 11.357/09) autorizaria o
distinguishing
da tese não se sustenta, pois a regra firmada pelo STF se baseia diretamente nos
vetores constitucionais
(Art. 40, §§ 3º e 12, c/c Art. 201, § 11 da CF).

IV -
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n.
8000315-77.2021.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
CIDMARIO ALMEIDA DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de origem (ID n. 498125493) em todos os seus termos, consoante fundamentos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora